Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL N° 13.954/2019. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. RECONHECIMENTO. TEMA 1.177 STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO IMPETRANTE CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. O juízo sentenciante apreciou o mandado de segurança e denegou a segurança pleiteada nos estritos limites do pedido formulado pelo impetrante, com observância dos arts. 141, 490 e 492, do CPC, e do princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, de maneira que, não demonstrado, incontestavelmente, por meio de prova pré-constituída, as alegações do impetrante, incabível a concessão da ordem pleiteada.
4. O Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal teve sua redação alterada em vários de seus dispositivos pela edição da Lei n. 13.954/2019, tendo aquele consignado, expressamente, nos termos de seu art. 24-C, ser aplicável aos militares do Distrito Federal as normas gerais relativas à Pensão Militar com incidência sobre a totalidade da remuneração e com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas.
5. A aplicabilidade da Lei n. 13.954/2019, em razão do veto ao caput do art. 36 da Lei n. 10.486/2002 e da disciplina posterior da matéria à Lei n. 10.667/2003, é extensível aos militares do Distrito Federal, porquanto fixou as normas gerais referentes às alíquotas para os militares distritais, nos percentuais de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1a/1/2020, e 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o/1/2021.
6. Nos termos do art. 21, XIV, da CF, compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, de maneira que o reconhecimento, por parte do c. STF, acerca da inconstitucionalidade das alíquotas instituídas pela Lei n. 13.954/2019 aos Estados, no âmbito do RE n. 1.338.750, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.177), não afeta a aplicabilidade da norma em relação aos militares do Distrito Federal, dado o regramento distinto e independente previsto na norma constitucional.
7. Reexame necessário conhecido e desprovido. Apelação do impetrante conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Sem majoração de honorários.